Tribunal: TJPA
Processo: 0012119-93.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012119-93.2015.8.14.0133

APELANTE: MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO, PABLO ROGERIO ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0012119-93.2015.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MARITUBA/PA

APELANTE:
MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO

APELANTE:
PABLO ROGERIO ASSUNÇÃO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 14 DO TJ/PA. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO INEFICAZ. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), em que se pleiteia absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base, exclusão da majorante do uso de arma de fogo e reconhecimento da impossibilidade da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii)
a reforma da pena-base; (iii)
avaliar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (iv) determinar a eficácia do pedido de afastamento do concurso de agentes; e (vi) analisar a viabilidade da isenção ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pleito absolutório por insuficiência de provas não se sustenta quando os autos contêm elementos idôneos que comprovam a autoria e a materialidade do crime, especialmente declarações de testemunhas e vítimas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Na hipótese, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base em relação a um dos apelantes, se revela desproporcional o quantum aplicado pelo juízo sentenciante, devendo ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetor. Cabível o afastamento do vetor negativo em relação a culpabilidade para um dos apelantes, pois utilizado fundamento inidôneo.

5.

A exclusão da majorante do uso de arma de fogo é inviável quando há provas suficientes da sua utilização na prática do crime, conforme dispõe a Súmula 14 do Tribunal de Justiça do Pará.

6.

O pedido de afastamento do concurso de agentes é ineficaz, pois o magistrado, na terceira fase da dosimetria, já deixou de aplicá-lo em observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A isenção da pena de multa com base na condição econômica do réu não encontra respaldo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 722561/RS. No entanto, considerando a desproporcionalidade da exasperação da pena-base, é cabível a redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), em consonância com precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando há conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

2.

Redimensionada a pena para ambos os apelantes a fim de atender a proporcionalidade e razoabilidade.

3.

A majorante do uso de arma de fogo não pode ser afastada quando há provas de sua utilização, conforme Súmula 14 do TJ/PA.

4.

O afastamento do concurso de agentes é ineficaz quando a sentença já deixou de aplicá-lo, em observância à Súmula 443 do STJ.

5.

A isenção da pena de multa por condição econômica do réu é incabível, devendo ser aplicada conforme os critérios legais, podendo ser reduzida quando desproporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO
e
PABLO ROGERIO ASSUNCAO DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado
artigo 157, §2º, I, II do Código Penal,
as penas

de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em

regime inicial semiaberto e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, e

06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, respectivamente (ID 6117179 e 6117180).

Nas razões recursais,
a defesa, requer a nulidade do reconhecimento e, consequentemente, as absolvições dos apelantes.

Subsidiariamente, a reforma da pena-base; o afastamento do decote da majorante pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas; a exclusão do pagamento da pena de multa (ID 6117182 e 6117183).

Em contrarrazões, o
dominus litis
entendeu pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, nos termos da manifestação (ID
6117183, fls. 06/10 e
6117184).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 6117185 e
6117186
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição dos recorrentes, sob argumento de insuficiência probatória a embasar os decretos condenatórios, bem como, sustentou a não observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, quanto ao reconhecimento dos apelantes.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar as condenações, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia, em síntese:

(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que, por volta das 20hrs do dia 13/03/2015, no sitio Vila Torpin, situado na Estrada do Aracanga, nº 58, nesta cidade e comarca, os denunciados acima qualificados, subtraíram, para proveito comum, exercendo grave ameaça mediante arma de fogo, 01 (uma) TV da marca Toshiba, 32” polegadas, várias peças de roupas, calçados, a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), 01 (um) aparelho celular da marca LG, 01 (um) relógio de pulso da marca Diesel, mala e perfumes, em prejuízo da vítima Aurimar Antonio, bem como, 01 (uma) TV da marca Samsung, 40” polegadas, 03 (três) relógios de pulso, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), calçados, roupas, mala, 01 (um) veículo tipo caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux, placa EFQ-5025, de cor preta, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) cordão em ouro e 01 (um) cartão de credito CRED CARD Visa/Mastecard, em prejuízo da vítima Wilson Bentes, além de a caixa de som do automóvel Zafira, 01 (um), 01 (um) aparelho de celular da marca Nokia, 01 (um) cartão de debito do Banco Bradesco, roupas, perfumes, bolsas e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em prejuízo da vima Milton Frigo.

Consta nos autos que o denunciado Marcelo Felipe foi funcionário da vítima Wilson Bentes por cerca de três meses, porém foi demitido. Desta feita, ao saber que a vítima possuía vários bens de grande valor financeiro, teve a ideia de assaltar sua casa. Assim, o denunciado Marcelo fez contato com os demais denunciados e juntos planejaram a prática do assalto.

Não obstante, após tudo planejado, os agentes criminosos consumaram o crime. Tendo ficado na residência da vítima por volta de oz horas, onde implantaram o terror e o medo. Lesionaram a vítima Wilson Bentes, enquanto as demais vítimas ficaram amarradas e presas.

Depois da prática do crime, os denunciados fugiram com a
res furtiva
no veículo de propriedade da vítima Wilson Bentes. Após, as vítimas acionaram a Autoridade Policial, que em investigações chegaram até o denunciado Marcelo
Felipe, o qual, ao ser ouvido, confessou com riqueza a prática do crime e, também, indicou os outros agentes que praticaram o crime.

A vítima Aurimar Antônio reconheceu (fl. 19) os denunciados Pablo Rogério e Leandro Costa, como dois dos assaltantes. Enquanto que a vítima Wilson Bentes reconheceu (fl. 20) o denunciado Leandro Costa como um dos assaltantes.

A materialidade delitiva pode ser verificada pelo Auto de Apresentação e
Apreensão (fl. 70) e Autos de Reconhecimento às fls. 19/20.

(...).

Com efeito, as vítimas em seus depoimentos, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram a empreitada criminosa, efetuando o reconhecimento dos apelantes, de forma indubitável. Vejamos.

Segundo declarações da
vítima Wilson Bentes Silva
:

“Cerca de seis indivíduos entraram no sítio. Disse que lhe agrediram com violência. Afirmou que Marcelo estava encapuzado, mas que o reconheceu pela voz. Declarou que pelo menos outros dois estavam com camisas no rosto, os demais não viu, pois foi jogado no chão e não permitiram que visse. Relatou que levaram sua tv, roupas, relógios, dinheiros, tendo colocado tudo em sua caminhonete. Disse que o fato durou cerca de duas horas. Afirmou que somente a caminhonete foi recuperada. Relatou que foi amarrado pelos assaltantes, assim como as demais vítimas. Disse que Marcelo confessou, após preso, tendo indicado os nomes dos demais envolvidos. Declarou que Marcelo havia trabalhado para ele meses antes e ficou sabendo depois que ele tinha envolvimento com fatos semelhantes. Afirmou que Marcelo informou que Pablo fazia parte do grupo. Relatou que somente viu o rosto de um deles, mas não recorda o nome, se era Pablo ou Leandro”.

De modo harmônico e coeso a vítima Milton Bentes narra, em juízo:

“Foi o último a chegar no sítio onde costumava passar fins de semana. Disse que foi abordado na cozinha por dois indivíduos, tendo visto que pelo menos um portava uma arma. Declarou que estavam com o rosto coberto. Afirmou que foi colocado amarrado no banheiro. Declarou que eram mais de quatro indivíduos participantes. Disse que ameaçaram cortar sua orelha. Relatou que viu agredirem Wilson. Afirmou que foram subtraídos roupas, perfumes, ventilador, caixa de som do automóvel etc. Disse que a caminhonete subtraída foi recuperada. Relatou que não conhece o denunciado Marcelo”.

Noutro giro, a testemunha Claudilene Souza Maia declarou, em juízo, que:

“Somente soube dos fatos quando chegou na casa. Declarou que na casa estava seu ex marido e dois amigos. Disse que vizinhos relataram que Marcelo teria participado, tendo levado essa informação ao delegado e que, posteriormente, ao ser capturado ele teria confessado. Afirmou que Marcelo era

ex empregado da vítima. Disse que as outras pessoas foram apontadas por Marcelo na delegacia. Relatou que o carro foi recuperado, encontrado abandonado. Declarou que a tv foi encontrada em poder de terceiro. Disse que seu ex marido foi agredido, em virtude dos acusados terem encontrado um coldre de uma arma que era sua e estava na casa”.

Embora a vítima Aurimar Antônio não tenha sido ouvida durante a instrução processual, a sua palavra não seria o único meio de prova a alicerçar o édito condenatório, durante a instrução foi promovido um vasto acervo probatório, como pode ser visto alhures.

Por derradeiro, o recorrente
Marcelo Felipe Fernandes Monteiro,
em juízo

admitiu ter trabalhado por cerca de seis meses para a vítima Wilson, todavia nega participação no delito, entretanto, ao prestar declarações na polícia faz um relato de como foi tramado o crime, aponta os nomes de todos os envolvidos e a maneira como se deu a partilha dos bens subtraídos, bem como os compradores de alguns dos objetos roubados (ID 6117100).

Quanto a
Pablo Rogério
, também nega sua participação, que não conhecia a vítima e que nunca esteve no local dos fatos (sítio), tendo a polícia chegado em sua casa, com dois indivíduos que lhe apontaram como participe do crime.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes vem de encontro com as demais provas dos autos na medida em que o ofendido Wilson diz ter reconhecido, pela voz, o recorrente Marcelo, pelo fato de reportada pessoa ter trabalhado para ele meses antes do crime, e em poder de quem esteve por, pelo menos duas horas, tempo em que durou o assalto, tendo o apelante Marcelo, depois de preso, feito um relato do crime e apontado os demais participantes do delito, inclusive Pablo, de vulgo “azinho”. Essas declarações da vítima Wilson, vem referendadas por declarações da testemunha Claudilene, sua ex-esposa, que ao se reportar sobre os fatos, diz que vizinhos lhe teriam contado sobre a participação de Marcelo no assalto e que este, na delegacia, confessou a autoria e apontou os demais integrantes.

De modo que os apelantes não produziram nenhuma prova em seu favor, tão pouco apresentaram testemunhas capazes de respaldar suas alegações e colocar em dúvida a palavra da vítima, razão pela qual sua negativa de autoria permanece isolada nos autos

Nesse sentido, constato que o
modus operandi
descrito pelas vítimas em seus depoimentos instrutórios, harmonizam-se, de modo a sedimentar um decreto condenatório contra os dois apelantes.

Com efeito, embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que a sentença decorreu não apenas do referido reconhecimento, em sede policial, mas vem também lastreado em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em particular declarações da vítima Wilson, que em audiência ratificou o reconhecimento dos apelantes, com plena convicção, como os autores do delito, estando a versão em harmonia com o depoimento da vítima

Milton Bentes e da testemunha Claudilene, de tal forma, que o reconhecimento feito em sede de delegacia, ainda que em desacordo com o que preceitua o art. 226, do CPP,
pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme o caso dos autos.

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate.

Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos da vítima que declarou que reconheceu os apelantes como sendo uma das pessoas que cometeram o assalto.

DA REFORMA DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO DECOTE PELO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PELO USO DE ARMA DE CONCURSO DE PESSOA.

Quanto ao pretendido
afastamento do decote da majorante pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas e exclusão do pagamento da pena de multa

Resta patente que as declarações das vítimas e testemunha, além de forte comprovação quanto a autoria, revelam inconteste a presença das majorantes pela utilização de arma de fogo e concurso de pessoas durante a prática delitiva, não tendo como se afastá-las como pretende a defesa.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório. Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (destaquei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (Destquei)

Sob esse prisma, verifica-se que provas trazidas aos autos, ao se reportarem sobre os fatos, relatam sobre a presença de seis indivíduos no local do crime (um sítio) estando

alguns encapuzados e outros com a camisa cobrindo os rostos, para não serem identificados, e pelo menos um deles armado, quando passaram a agredir o ofendido, com violência, e em seguida subtrair diversos bens existentes no local, o que confirma, de maneira inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, afastando
a tese defensiva e tornando incabível o deferimento do pleito quanto ao afastamento da majorantes e ausência de autoria e materialidade do crime.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Alega a defesa que o magistrado utilizou apenas o vetor judicial da culpabilidade para exasperar a pena-base dos recorrentes, e que o
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) agravado seria desproporcional.

Transcrevo, trechos da sentença (ID 6117179), naquilo que interessa:

(...)

DOSIMETRIA DA PENA DE MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o angulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
à vista dos elementos disponíveis nos autos, e nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, tendo sido funcionário da vítima e trabalhado durante alguns meses na residência, se familiarizado com a rotina dos moradores e usado isso para facilitar a prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta
;
Como
antecedentes
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social

do acusado
.
A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. O
motivo
e as
consequências
do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto
às
circunstâncias
, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto na Súmula 443 do STJ, pelo que deixa de ocorrer o
bis

in idem
. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito,

Após observar as circunstâncias acima,
fixo as penas-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa-oito) dias-multa,
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O
pagamento da multa imposta dever
á
ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há agravantes ou atenuantes a considerar

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. I (emprego de arma) e II (concurso de agentes) §2°, do art. 157 do CP pelo que, conforme dispõe a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento, elevando, portanto, o quantum em 1/3 (um terço), restando à sanção em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMI ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2°, b e §3°, do Código Penal Brasileiro.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 - DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2°, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão do sentenciado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível, na espécie, a substituição por pena restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do

CPB.

Incabível, também, a concessão do benefício da suspensa condicional da pena, por não restarem previstos os requisitos do art. 77 do CPB.

(...)

DOSIMETRIA DA PENA DE PABLO ROGERIO ASSUNÇÃO

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
à vista dos elementos disponíveis nos autos, e nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, tendo mantido as vitimas sob constante ameaça por cerca de duas horas dentro da residência, merecendo maior censura sua conduta
;
Como

antecedentes
:
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este entendimento sumulado

pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
.
A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em beneficio ao réu, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. O
motivo

e as
consequências

do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias
, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto na Sumula 443 do STJ, pelo que deixa de ocorrer o
bis in idem
. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa-oito) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, $1, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP).

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Considerando que o denunciado Pablo Rogerio Assunção Silva possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme documento de identidade de fls. 50 do IPL, incide a atenuante prevista no art. 65, l do CP, pelo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando o quantum de 04 (quatro) meses e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. I (emprego de arma) e II (concurso de agentes) §2°, do art.157 do CP pelo que, conforme dispõe a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento, elevando, portanto, o quantum em 1/3 (um terço), restando à sanção em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pen serem consideradas.

(...). (destaquei)

Na primeira fase da dosimetria da pena no delito roubo, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou as penas-base acima do mínimo legal em razão a incidência das circunstâncias judiciais desfavoráveis
culpabilidade e circunstâncias do
crime.

Assim, passo a análise da dosimetria da pena para cada apelante.

EM RELAÇÃO AO APELANTE MARCELO FELIPE FERNANDES:

Na
primeira fase
, d
epreende-se que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade
de maneira
desfavorável
sob a justificativa de que o apelante “
agiu de forma consciente, tendo sido funcionário da vítima e trabalhado durante alguns meses na residência, se familiarizado com a rotina dos moradores e usado isso para facilitar a prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta
”. Desta feita, entendo que a motivação está a indicar uma maior reprovabilidade da conduta infratora perpetrada, pois além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim, mantenho a valoração
negativa do vetor em análise.

No que tange ao vetor
circunstâncias do crime
, cabe lembrar que o vetor judicial foi motivado com base no concurso de pessoas. Tal argumento foi utilizado exclusivamente na pena-base evitando a ocorrência do
bis in idem
com a causa de aumento da terceira fase da dosimetria, portanto, devidamente fundamentada a negativação do vetor em questão.

Todavia, embora a fundamentação tenha natureza concreta e idônea, a primeira fase da dosimetria, o cálculo da pena-base do delito de roubo merece reforma. Senão vejamos:

A pena mínima no delito de roubo é de 04 anos e, após valorar negativamente dois vetores judiciais (
culpabilidade e circunstâncias do crime
), as
penas-base foi arbitrada pelo juízo sentenciante
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, a reprimenda foi agravada acima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta E. Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, violando, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse passo, deve ser reformada, a fim ser aplicada a
fração de 1/6 (um sexto
) para cada vetor negativado, de modo que altero a pena-base
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias- multa.

Na
segunda fase
da dosimetria percebe-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar, mantendo-se
as penas intermediárias em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
ao pagamento de 13 (treze) dias- multa.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena,
a defesa requer o afastamento do uso da arma de fogo e concurso de pessoas, o que não lhe assiste razão.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afiguro
comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo
, por meio das provas orais coletadas em juízo, como ao norte demonstrado, sendo válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Quanto ao concurso de pessoas, resta inócuo o pleito defensivo, pois observa-se da sentença guerreada que
o magistrado não considerou como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena, por observância a súmula 443 do STJ.

Contudo, o magistrado se utilizou para exasperar a pena, a majorante do uso de arma de fogo
. Portanto, uma vez acrescida a pena em 1/3 (um terço), fica a pena final e definitiva do apelante fixada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

EM RELAÇÃO AO APELANTE PABLO ROGÉRIO ASSUNÇÃO:

Na
fase basilar
, o
magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “
uma vez que agiu de forma consciente, tendo mantido as vitimas sob constante ameaça por cerca de duas horas dentro da residência, merecendo maior censura sua conduta
”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

No que tange ao vetor
circunstâncias do crime
, cabe lembrar que o vetor judicial foi motivado com base no concurso de pessoas. Tal argumento foi utilizado exclusivamente na pena-base evitando a ocorrência do
bis in idem
com a causa de aumento da terceira fase da dosimetria, portanto,
devidamente fundamentada a negativação do vetor em questão
.

Assim, necessária a modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) pela presença de um vetor negativo circunstâncias do crime.

Na
segunda fase
da dosimetria, observo a existência de circunstância atenuantes, qual seja, ser o agente menor de 21 anos à época do delito, pelo que fica a pena intermediaria estabelecida em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
, valor este fixada no mínimo legal em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
dosimétrica,
a defesa requer o afastamento do uso da arma de fogo e concurso de pessoas, o que não lhe assiste razão.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afiguro
comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo
, por meio das provas orais coletadas em juízo, como ao norte demonstrado, sendo válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

No que diz respeito ao concurso de pessoas, resta inócuo o pleito defensivo, pois observa-se da sentença guerreada que
o magistrado não considerou como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena, por observância a súmula 443 do STJ.

Contudo, o magistrado se utilizou para exasperar a pena, a majorante do uso de arma de fogo
. Portanto, uma vez acrescida a pena em 1/3 (um terço), fica a pena final e definitiva do apelante fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais ao pagamento de 13 (teze) dias-multa.

DA PENA DE MULTA

A defesa em suas razões alegou que os recorrentes não possuem condições financeiras para arcar com a pena de multa, requerendo a isenção do pagamento.

O pleito resta inviável.

É cediço que prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência é o de que não é possível a isenção fundada na situação econômica precária do réu por ausência de previsão legal, consoando decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RESP 722561/RS.

Porquanto, na sentença a multa da pena aplicada está de acordo com os critérios e parâmetros proporcionais previstos na norma.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta aos apelantes, nos termos da fundamentação alhures, mantendo inalterada as demais cominações estabelecidas na r. sentença combatida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025